Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-41.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO SEMINOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. FACULDADE EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. VALORES VERTIDOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO DO PRODUTO. PROBLEMA NA CAIXA DE MARCHAS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DERIVADOS DA DEMORA NO CONSERTO. OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré a restituir à autora o valor pago a maior, com acréscimos legais. Improcedentes os pedidos de compensação dos danos morais e reparação de lucros cessantes.

2. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência, por sua vez, admite nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Fora de tais balizas, não há como considerar documentos apresentados apenas em grau recursal.

3. Também configura inovação a alteração, perante o juízo de segundo grau, da causa de pedir; o exame realizado em grau recursal somente pode recair sobre fundamentos fáticos e jurídicos já submetidos ao crivo do juízo singular. 3.1. Embora a requerida defenda, desde a contestação, a sua ilegitimidade passiva, os fundamentos adotados naquela ocasião não se coadunam com a tese defendida em grau recursal – sendo imperativo o reconhecimento de inovação.

4. Se os documentos carreados aos autos corroboram a prova oral e revelam o recebimento, pela requerida, de valores correspondentes à carta de crédito tomada pela demandante quando já quitado o negócio, é devida a restituição da quantia vertida a maior.

5. Não há como reconhecer vínculo de natureza consumerista com a requerida se a sua atividade preponderante (comércio varejista de materiais de construção) não envolve a negociação de veículos. 5.1. A relação consumerista somente poderia emergir do liame havido entre a requerente e empresa revendedora que intermediou o negócio, caso esta tivesse ocupado o polo passivo da presente demanda.

6. A ausência de elementos capazes de indicar se o bem já apresentava os vícios quando deixado em consignação pela requerida, ou se a avaria ocorreu após tal evento, é circunstância capaz de afastar, por si só, a pretensão de compensação por danos morais e reparação dos lucros cessantes.

7. Recurso da autora conhecido e desprovido.

8. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido.